Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTATIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. JUROS DE MORA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO EM ATRASO. ART. 397 DO CC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Com efeito, o art. 397 do CC estabelece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor e, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
2. Se aparte Ré, ora Apelada, reconheceu a mora quando da elaboração da planilha de cálculo em sede de contestação, não pode questionar a incidência de juros moratórios, por se tratar de consectário lógico, pois os juros de mora, no presente caso, tem por objetivo ressarcir o credor diante do atraso no pagamento de uma dívida, devendo incidir desde o momento em que a obrigação deveria ter sido adimplida até o momento em que houve o efetivo pagamento.
3. Observa-se que os cálculos realizados pela parte Autora, ora Apelada, observaram o disposto no art. 12 da Lei 8.177/91, quanto à incidência dos juros de mora para o período em questão (12/05/2016 a 28/06/2018), bem como a adequada correção monetária, chegando ao montante devido de R$ 116.314,56 (cento e dezesseis mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos).
4. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.